Tribunal: TJSP
Processo: 1003029-95.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso e contraditório ao fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 para cada um dos patronos das devedoras – Alegação de que, em se tratando de execução fiscal, a fixação dos honorários sucumbenciais deve levar em conta o proveito econômico obtido que é justamente a extinção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso e contraditório ao fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 para cada um dos patronos das devedoras – Alegação de que, em se tratando de execução fiscal, a fixação dos honorários sucumbenciais deve levar em conta o proveito econômico obtido que é justamente a extinção do débito fiscal, no valor de R$ 563.681,60 (quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) – Pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os percentuais previstos no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil – Acórdão que, em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC majorou a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional do patrono da embargante, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o do CPC, o que, em sede recursal limitou-se ao oferecimento de contrarrazões, razão pela qual não se poderia fixar verba honorária sucumbencial em valor superior àquela fixada em primeira instância e contra a qual a embargante não se insurgiu - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.